Tribunal: TJSP
Processo: 1500310-82.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500310-82.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
apelante GIL BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.
Apelação Criminal com Revisão no 1500310-82.2019.8.26.0545
Origem: 1a Vara Criminal/Bragança Paulista
Magistrada: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Apelante: GIL BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
Apelado: Ministério Público
Voto no 37473
APELAÇÃO
-
RECEPTAÇÃO

Autoria
e
materialidade delitiva comprovadas.
Ciência da
origem ilícita do bem caracterizada. Sentença que
bem analisou o quadro probatório, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos
Pena e
regime corretamente fixados Substituição da pena
por restritiva de direitos
Impossibilidade -
Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 191/195 que condenou GIL
BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR à pena de 01 ano e 02
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-
multa, no piso, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal
porque, segundo a denúncia, entre os dias 27.02.2019 e
08.03.2019, por volta de 0h25min, na Rua João Peres Fuentes,
117, recebeu, em proveito próprio, o veículo Fiat/Uno Mile
Smart, de propriedade de Lucas Matheus Francischini, sabendo
se tratar de produto de crime.
Segundo apurado, na madrugada do dia 27 de
fevereiro de 2019, o veículo Fiat/Uno Mile Smart, cor branca,
placa DCD3611-Piracaia/SP, pertencente a Lucas Matheus
Francischini, foi subtraído na Avenida São Francisco de Assis,
260, Jardim São José, próximo ao HUSF , Bragança Paulista ,
conforme Boletim de Ocorrência no 1323/2019 do plantão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Delegacia Seccional de Polícia de Bragança Paulista.
Entre os dias 27 de janeiro e 08 de março de
2019, GIL, ciente da origem ilícita, recebeu o veículo Fiat/Uno
Mile Smart, cor branca, placa DCD3611 -Piracaia/SP, cuja
ligação era realizada por uma chave “mixa”, sem os respectivos
documentos.
Depois de receberem informação de que o
veículo havia passado por radar na Rodovia Capitão Bardu íno,
policiais militares conseguiram abordar GIL, que estava
acompanhado de Valquíria Aguiar Santos, com o veículo parado
na Rua João Peres Fuentes, 117, Jardim São Miguel.
Questionado, GIL informou que emprestou o
carro de Rogério, morador do bairro, e que o veículo estava
ligado exatamente do jeito que foi encontrado.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição, alegando insuficiência probatória, já que ele não
tinha ciência da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer
a fixação de regime mais brando e a substituição por pena
restritiva de direitos (fls. 227/239).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 246/249)
e a D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do
apelo (fls. 265/272).
Relatei.
O recurso não comporta provimento, senão
vejamos.
A
materialidade
delitiva
é
inconteste,
conforme auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão (fls.
18/20), boletim de ocorrência do delito anterior (fls. 29/30),
além da prova oral.
Inarredável, também, a autoria.
O apelante negou a imputação. Disse que
pegou o veículo emprestado de um conhecido, de nome Rogerio,
no dia dos fatos, pois precisava buscar a esposa na igreja. Disse
que não sabia que o carro era produto de crime e que o recebeu
com a chave micha. Alegou, ainda, que não sabia o endereço de
Rogerio, tampouco telefone para contato. Disse que nunca pediu
outros bens emprestados a Rogerio e que nenhuma testemunha
presenciou o suposto empréstimo (mídia digital).
Sua fantasiosa versão, entretanto, não
convenceu.
Os policiais militares Ismael e Michael, ao
serem ouvidos em Juízo, contaram que receberam comunicação
de que um veículo produto de furto anterior tinha acabado de
passar no radar da rodovia. Em patrulhamento conseguiram
localizar o automóvel e o condutor foi detido. Uma vez
questionado a respeito do veículo, o acusado alegou que tinha
emprestado, mas sequer disse de quem (gravação digital).
Assim, note-se que o depoimento dos policiais,
além de firmes e coesos, em ambas as sedes, é revestido de
fidedignidade, pois são funcionários do Estado, vocacionados no
importante dever de proteção da população e investigação de
crimes. E não se pode desmerecer o depoimento da testemunha
policial apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam
com
outros
elementos
probatórios
idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518/SP,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada menos, a própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções. Em sendo
assim, tal depoimento reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, principalmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Cumpre ressaltar, ademais, que não há nos
autos provas e sequer indícios de que eles tinham o intuito
de incriminar pessoa inocente.
A prova, como se vê, autoriza a condenação.
No delito de receptação, a apreensão da
coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.
Nesse sentido:
"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída
em poder do agente gera presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova,
impondo-se justificativa inequívoca, assim, se
esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a
presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação." (TACRIM-SP - RT 746/629).
Não tendo o réu, com efeito, apresentando
versão verossímil para a posse do produto de origem espúria,
como lhe cabia fazer, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, fica evidente a configuração do elemento
subjetivo do tipo, qual seja, o dolo.
Apresentou, em Juízo, versão completamente
vaga e genérica, dizendo que pegou o carro emprestado, mas sem
saber quem era a pessoa, o que já demonstra que estava
mentindo.
A prova da ciência da origem ilícita do bem é
extraída da própria conduta do agente e das circunstâncias da
infração que cometeu. Neste sentido:
“O dolo específico constante no art. 180, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
CP, vazado no conhecimento prévio da origem
criminosa da res, deve ser auferido através do
exame de todas as circunstâncias que cercam o seu
recebimento ou do exercício da posse propriamente
dita.” (TACRIM-SP, rel. Ribeiro dos Santos, BMJ
86/15).
“A prova do conhecimento da origem delituosa da
coisa, no crime de receptação pode extrair-se da
própria
conduta
do
agente
e
dos
fatos
circunstanciais que envolvem a infração.” (TACRIM-
SP, rel. Nogueira Filho, JUTACRIM 96/240).
Destarte, a prova foi extremamente bem
examinada pela D. Magistrada, não havendo qualquer dúvida quanto
à materialidade e à autoria.
Quanto à dosimetria penal, a r. sentença
não merece reparo, não sendo sequer alvo de insurgência
defensiva, mesmo porque fixada com incensurável razoabilidade,
sofrendo a expiação única elevação, em 1/6 por conta da
reincidência do acusado (fls. 184/186), perfazendo a pena
definitiva de 01 ano e 02 meses de reclusão, além de 11 dias-
multa, no piso legal.
O regime fica mantido.
Conforme se anteviu, o réu não se trata de
nenhum jejuno na prática de crimes; ao revés, é reincidente.
Assim, a despeito da pena não ter sido fixada
acima de quatro anos e o delito não ter sido praticado com
violência ou grave ameaça à pessoa, o regime inicial fechado é o
único compatível em face do caso concreto, capaz de coibir
futuras incursões neste sentido por parte do apelante, bem
como, para salvaguardar a sociedade, haja vista já ter sido
condenado em outras ocasiões, não demonstrando, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
qualquer comprometimento em sua reabilitação.
O sujeito que, mesmo depois de condenado
volta à seara criminosa, em manifesto desprezo à Justiça, deixa
claro que a reposta anterior não surtiu qualquer efeito,
merecendo, portanto, maior rigor agora.
Por fim, não se pode esquecer o disposto no
§3o do art. 59 do Código Penal, segundo o qual a determinação do
regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância
dos critérios previstos no art. 59 do Código Repressivo, ou seja,
estabelece que o Magistrado na dosimetria da pena, deve
atentar à culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, à
personalidade
do
agente,
aos
motivos,
circunstâncias
e
consequências do crime, para que a sanção seja necessária para a
reprovação e prevenção do delito, pois caso contrário tal
parágrafo não existiria.
Com efeito, impossível a continuidade da
vivência do réu em sociedade sem que, antes, passe por intensivo
tratamento estatal, merecendo a liberdade apenas quando
satisfizer os requisitos, e restar demonstrado que assimilou a
terapêutica penal.
Não por outra razão descabem quaisquer
benesses como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou o sursis.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo, mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator